Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITES DO PROVIMENTO JUDICIAL EXEQUENDO.
I – O cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer deve observar os limites estabelecidos no provimento jurisdicional.
II – Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença, não é cabível indenização buscada pela agravante.
III - Agravo de instrumento desprovido.